Tribunal: TJDFT
Processo: 0735107-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735107-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. L. A. B. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Adjudicação ajuizados por S.L.A.B.L.D.A. em face da COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – COOHAJ objetivando a desconstituição da adjudicação e penhora do imóvel localizado no Núcleo Rural Lago Oeste Rua 19 chácara 792. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília indeferiu a inicial e julgou extinto o processo (ID 16395371), sem resolução do mérito em razão da impenhorabilidade do bem já ter sido discutida e julgada no acórdão no 955.669 (AGI 2015002028483), sob minha relatoria. A autora interpôs Apelação Cível ID 16395374 alegando inconstitucionalidade na sentença tendo em vista que os julgados mencionados seriam nulos de pleno direito, não havendo que se falar em coisa julgada material. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família. Sustenta que as decisões já proferidas sobre a matéria, tanto em primeira como segunda instância, seriam nulas de pleno direito, uma vez que o bem penhorado seria de propriedade da União. Aponta a posse de módulo de 2 (dois hectares), que constituiria propriedade familiar, responsável pelo sustento de sua família, ressaltando a impenhorabilidade do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para que a constrição/adjudicação do bem seja liberada por meio de mandado liberatório. No mérito, a cassação da sentença decretando-se a nulidade do processo de execução e da sentença dos embargos. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença apelada. Ausente contrarrazões conforme certidão no ID 16395934. Documentos juntados (id. 16558447). O Ministério Público em segundo grau manifestou-se pelo não provimento do recurso ID 16905494. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, nada a prover sobre os documentos juntados id. 16558447, tendo em vista que não há qualquer pedido vinculado, razão pela qual também se faz desnecessária a intimação da parte adversa para se manifestar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela de urgência. Diz a norma: Art. 932. Incumbe ao relator: II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Além disso, o artigo 251 do Regimento Interno desta Casa incumbe ao relator a apreciação de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, in verbis: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. Passo a analisar, então, o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal formulado em sede de apelação. Tanto para a concessão do efeito suspensivo do apelo quanto para concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A sentença indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da impenhorabilidade do bem já ter sido discutida e julgada no acórdão no 955.669 (AGI 2015002028483), sob minha relatoria. Transcrevo o acórdão do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decorrido o prazo prescrito em lei, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa, o que não é a hipótese dos autos. Inteligência do art. 183, do Código de Processo Civil. 2. "Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo" (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). 3. Ainexistência de insurgência por parte da executada, a despeito de devidamente intimada, ensejou a concordância tácita quanto à penhora, de forma que houve preclusão quanto à faculdade de impugná-la. Incabível alterar a decisão. Precedentes jurisprudenciais. 4. As atitudes do agravante indicam verdadeira má-fé processual, nos termos do Art. 17, incisos VI e VII do Código de Processo Civil, sendo necessária, portanto, a fixação de multa e indenização. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 955669, 20150020284383AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 26/7/2016. Pág.: 84-95) Como se pode notar a questão da impenhorabilidade do bem de família já restou decidida e sedimentada nesse acórdão, que inclusive condenou a parte em litigância de má-fé dado que inicialmente foi interposto Agravo de Instrumento pelo pai da apelante, e posteriormente, por ela. Em relação a questão da propriedade do bem constituir-se da União, a matéria também já foi julgada nos autos no 0722062-94.2018.7.07.0000, o qual teve o seguinte julgamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO IDÊNTICO DA PRESCRIÇÃO AÇÃO. INOCORRENTE. COMPETÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. A prescrição intercorrente não se consuma no prazo de um ano previsto para a suspensão da execução previsto no art. 921, §1o, do CPC, mas sim no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Enunciado de Súmula no 150 do STF. Precedentes. 2.1. No caso dos autos não ocorreu o decurso do prazo prescricional, não havendo que se falar em declaração da prescrição intercorrente. 3. A alegação de incompetência do juízo já foi analisada, tendo sido concluído não se tratar de caso em que a União seja parte e, portanto, sem razão para modificação da competência nos seguintes termos. 3.1. Saliento que a União se manifestou, anuindo com a manutenção da competência. 3.2. Ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1191261, 07220629420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restaria outra alternativa senão o indeferimento da inicial e extinção do feito conforme efetuado pelo juízo de origem ante a rediscussão de matéria já julgadas, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscutir questão preclusa. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No mesmo sentido é firme a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. AQUIESCÊNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar rejeitada. 3. A ausência de impugnação, em momento oportuno, dos cálculos apresentados pelo credor, acerca do montante da dívida, importa na aquiescência tácita do credor quanto ao débito e, logicamente, na preclusão da matéria, a qual não pode ser objeto de discussão. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1037879, 20170110188896APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 23/08/2017) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto frente à decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação oferecida pela devedora, reconhecendo a hipótese de preclusão. 2. Em sede cumprimento de sentença, é defeso à parte que não impugnou, oportunamente, a planilha de cálculos apresentada pelo credor, investir, sob a alegação de excesso de execução, frente à penhora, via BACENJUD. 2.1. Encontrando-se as matérias suscitadas pela impugnante já estão acobertadas pela preclusão, não pode mais a devedora rediscutir o tema, sob pena de violação dos artigos 505 e 507, do CPC. 3. Precedente da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. Ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar decisão que homologou os cálculos, a parte perde a oportunidade de rediscutir a questão em grau recursal, ante a ocorrência da preclusão temporal. (2a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.005042-9, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 6/6/2014, p. 93). 4. Doutrina: A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2011. 13. ed. p. 298). 5. Agravo por instrumento improvido. (Acórdão n. 1067282, 07064496820178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADIMISSÍVEL. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento cujas razões veiculam somente matéria já alcançada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.972257, 20160020126245AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2016, Publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 213/228) (destaquei) Desse modo, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão resta impossibilitada nova análise do inadimplemento visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal formulado na apelação. Intime-se. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 18 de junho de 2020 12:18:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador